Tribunal: TJBA
Processo: 8066651-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066651-25.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SVB AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
SUZANA MARIA PIMENTA CATTA PRETA FEDERIGHI, LUIZ FERNANDO AFONSO

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DE INTERESSE INDIVIDUAL DISPONÍVEL. NÃO CABIMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DO MP PARA A DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIFUSO E COLETIVO. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº
8066651-25.2021.8.05.0001
, da comarca de
SALVADOR
, em que figura como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como parte Apelada,
SVB AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça